Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703944-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES BEZERRA AGRAVADO: MARCUS PHILLIPI IBARRA ECHEBARRIE, DIEGO DE OLIVEIRA MATANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SÔNIA MARIA GOMES BEZERRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas (ID 149279769, autos de origem) que, nos autos da ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos (no 708914-80.2023.8.07.0019) por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela antecipada de busca e apreensão, com depósito de veículo, bem como a revogação de procuração. A agravante sustenta, em síntese, que, no ano de 2017, firmou contrato de financiamento de veículo RENAULT FLUENCE DYN20A, COR: PRETA, FAB/MOD: 2015/2015; RENAVAM: 01052620130; PLACA: PAG 2851), no Banco do Brasil, em seu nome (contrato de financiamento, CRLV e DUT anexos), o qual seria pago pelo primeiro agravado, a fim de que trabalhasse como motorista da UBER, a fim de sustentar a família dele, considerando que até, então, era casado com sua filha. Informa, que, ao final do contrato, o veículo seria transferido para o nome do agravado. Relata, que, no entanto, o agravado jamais pagou uma prestação sequer, de modo que, para que nome fosse retirado da SERASA, firmou contrato de consórcio com referida instituição, grupo no 1239, Cota no 9.113, Proposta no 2.208.40. Acrescenta que, refletindo a avença, firmaram contrato de mandato, mediante procuração, que expressamente vedou o direito de propriedade e substabelecimento de poderes, contudo, além da inadimplência, deixou de arcar com o IPVA e licenciamento, além de acumular multas, a inscrição do nome da agravante no Dívida Ativa Tributária. Relata, ainda, que, não obstante a proibição de ceder, emprestar ou alienar, o primeiro agravado cedeu o veículo ao segundo, sob o argumento de que o recebera, de má-fé, porquanto sabia da procuração, em forma de garantia de indenização por prejuízo em seu veículo. Afirma que, em razão de tais fatos, ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com reparação por danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, de busca e apreensão do referido veículo. Sustenta que os requisitos da antecipação de tutela estão suficientemente demonstrados, haja vista que demonstrada ser a legítima proprietária do veículo, que efetivamente pagou pela integralidade do bem, inicialmente adquirido em financiamento, bem como é a devedora no cadastro do DETRAN/DF e SEFAZ/DF como proprietária, e, ainda, o primeiro agravado não honrou com sua parte no acordo, deixando de pagar as prestações e cedendo o veículo ou alienando o veículo, antes da quitação, em ofensa aos termos da procuração in rem suam, motivo pelo qual contratou um consórcio para quitar o veículo. Afirma estar presente o perigo ao resultado útil do processo, porquanto o bem móvel está sendo consumido e depreciado, até que o primeiro agravante lhe pague, porque não realiza manutenção do veículo, além de contrair multas e dívidas tributárias, em nome da agravante. Aduz que a procuração deve ser revogada, haja vista que o primeiro agravado deixou de cumprir suas obrigações contratuais (contrato de mandato), bem como a mera existência denota a possibilidade de ser usada com má-fé pelos agravados, como o foi, porquanto usada a escusa para manter-se na posse do veículo. Pondera que estão presentes o periculum in mora e o fumus boni juris., haja vista a demonstração do direito de propriedade, bem como o resultado útil do processo. Pede, ao fim, que seja o recurso conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja concedida a antecipação de tutela e expedido mandado de busca e apreensão do referido veículo e, ainda, a revogação da procuração Protocolo no 01388751, Livro 5061, Folha 157, mediante ofício enviado ao 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, sem a oitiva das partes contrárias. Sem preparo, haja vista que concedida a gratuidade de justiça. (ID 55523366). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porque a agravante, apesar de formular o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, não demonstra os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. De efeito, o documento de ID 55523370, demonstra que o veículo foi adquirido pela agravante, mediante contrato de financiamento, realizado com o Banco do Brasil, em 22.03.2017, pela agravante, em nome próprio, conforme cédula de crédito bancário emitida em 24.04.2017 (ID 55523371), além de que há contrato de consórcio avençado, em 10/09/2018, a fim de quitar dívidas quanto ao primeiro, conforme ID 55523377. Não obstante, consta dos autos, que o contrato de consórcio foi quitado em 22/06/2023 (ID 174564196 – autos originários) e, desde então, a posse do veículo que estava com o primeiro agravado, de forma precária e resolúvel, passou a embasar-se em direito de propriedade, conforme se conclui da análise do contrato de financiamento, acima citado, e da procuração de ID 55523374. É bem verdade que a agravante demonstrou a existência de infrações de trânsito e débitos tributários relacionados ao veículo (ID 55523375), além de o segundo agravado reconhecer que o veículo em disputa foi recebido em forma de “garantia” de uma dívida do primeiro agravante (ID ́s 55523378, 55523380, 55523382 e 55523383). No entanto, revela-se necessário esclarecer, em fase probatória própria, no processo principal, os termos do negócio da agravante com o primeiro agravado, bem assim que este, ainda, é devedor daquela, sobretudo considerando que o contrato de consórcio se encontra quitado, o que, autoriza, segundo a procuração outorgada, a alienação ou a transferência para si mesmo. Certo é que a agravante, a fim de evitar a incidência de multas e de débitos tributários, deveria ter comunicado ao DETRAN/DF, na forma da lei Sendo assim, nos termos, tanto do art. 995[1] quanto o art. 300[2], ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, não está presente, ao menos nesta análise provisória e superficial, a probabilidade do direito, sendo que a falta deste requisito impede a concessão da liminar pleiteada. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade da demonstração da lesão grave e de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Como dito, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por conseguinte, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão da antecipação da tutela recursal, à luz do art. 300, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise em sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ...